Tribunal: TJMT
Processo: 51873-63.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669064-5 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80518732420178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80518732420178110001
Requerente: RENATO ALVES CORREA JUNIOR
Requerido: BANCO BRADESCARD S.A
Beneficiário: RENATO ALVES CORREA JUNIOR
Conta Judicial 4200122389002
Valor: R$ 200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos)
Autorizado: EDI TOCANTINS SILVA
CPF/CNPJ: 011.935.451-96
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta EDI TOCANTINS SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 011.935.451-96
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 474193 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122927098 1/1